Tribunal: TJMT
Processo: 1005443-68.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005443-68.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Provas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALINE MANFRIN BENATTI - CPF: 038.566.119-32 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA OKAMURA - CPF: 520.771.362-00 (AGRAVANTE), TV CAPITAL DE SINOP LTDA - CNPJ: 04.571.470/0001-66 (AGRAVADO), ANDRE JABLONSKI (AGRAVADO), ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO - CPF: 022.263.211-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1005443-68.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ALEX PEREIRA OKAMURA

AGRAVADO: TV CAPITAL DE SINOP LTDA, ANDRE JABLONSKI

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE RETRATAÇÃO PÚBLICA - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PROVA EMPRESTADA – ROL TAXATIXO DO ART. 1.015 DO CPC – AUSÊNCIA DE PREVISÃO - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora não se ignore que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC é dotado de “taxatividade mitigada” quando verificada a inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação, não é essa a hipótese dos autos, uma vez que inexiste qualquer óbice para que a questão da necessidade ou não prova emprestada possa ser analisada na forma do art. 1.009, §1o do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1005443-68.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ALEX PEREIRA OKAMURA

AGRAVADO: TV CAPITAL DE SINOP LTDA, ANDRE JABLONSKI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
ALEX PEREIRA OKAMURA,
com o fito de reformar a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por ele interposto em face de
TV CAPITAL DE SINOP LTDA
e
ANDRÉ JABLONSKI
, em razão da decisão que indeferiu o pedido de prova emprestada não estar prevista no rol taxativo dos incisos do art. 1.015 do CPC.

Para tanto, o agravante alega que o rol do art. 1.015 do CPC merece ser flexibilizado quando a situação desafiar urgência, a exemplo do caso dos autos, em que a impugnação da decisão recorrida somente em sede de recurso de apelação ocasionaria a sua inutilidade, já que o momento processual de sua produção já teria sido superado.

Sustenta que o prontuário médico requestado é o único documento que pode comprovar que, dos 21 (vinte e um) atendimentos prestados para a paciente Silvia Cezário de Souza, somente um deles foi efetivado pelo agravante, de modo que é inarredável a importância da prova emprestada em questão para o justo deslinde do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1005443-68.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

“
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta
”.

Na hipótese, o agravante se insurge contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por ele interposto em face de Tv Capital de Sinop Ltda e André Jablonski, em razão da decisão que indeferiu o pedido de prova emprestada não estar prevista no rol taxativo dos incisos do art. 1.015 do CPC.

Pois bem, apesar do esforço argumentativo do agravante, tenho que razão não lhe assiste.

É que, consoante assinalado na decisão recorrida, a irresignação do agravante não encontra amparo no recurso de agravo de instrumento, que, como cediço, possui rol taxativo e não prevê a possibilidade de insurgência em relação à decisão que indefere pedido de prova emprestada.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT.
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/15
. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pela magistrada “a quo”, que indeferiu o pedido de utilização de prova emprestada pelo requerido.
O presente recurso ataca decisão que indeferiu o pedido de utilização de prova emprestada, a qual não se enquadra no rol taxativo previsto nos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
A partir da decisão prolatada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Resp/MT n. 1.696.396, restou avençado que se aplicará ao rol taxativo do artigo 1.015 do CPC a tese jurídica da taxatividade mitigada, ou seja, além das previsões legais expressas no texto legal, caberá a interposição de agravo de instrumento nos casos em que se verifique urgência, decorrente da inutilidade futura do julgamento diferido da apelação. Nesse sentido, não restou demonstrada a urgência, requisito para aplicação da tese da taxatividade mitigada, é de não ser conhecido o recurso, forte no artigo 932, inciso III do CPC.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, DE PLANO
”. (Agravo de Instrumento, No 70083211623, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 19-11-2019)

Embora não se ignore que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC é dotado de “taxatividade mitigada” quando verificada a inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação, não é essa a hipótese dos autos, uma vez que inexiste qualquer óbice para que a questão da necessidade ou não prova emprestada possa ser analisada na forma do art. 1.009, §1o do CPC.

Esse entendimento coaduna com a jurisprudência deste Tribunal:

“
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – PRESCRIÇÃO REJEITADA EM SANEADOR –
MATÉRIA NÃO ELENCADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1015 DO NOVO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE ATAQUE PELA VIA INSTRUMENTAL
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O novo CPC traz no artigo 1.015 o rol taxativo de decisões recorríveis por agravo de instrumento, no qual não está aquela que rejeita a preliminar de prescrição em saneador, impondo-se o não conhecimento do recurso que versa sobre esse assunto
.
A interpretação do referido dispositivo deve ser flexibilizada a fim de abarcar situações onde a parte não tenha a possibilidade de discussão via recurso de apelação, bem como para se evitar prejuízo processual grave, o que não é o caso dos autos
.
A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC é corolário da improcedência do agravo interno e serve para obstar a interposição de recursos infundados e/ou meramente protelatórios
”. (TJMT. N.U 0152641-34.2016.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/03/2017, Publicado no DJE 04/04/2017)

Assim, sem que o agravante tenha logrado êxito na tentativa de demonstrar o desacerto da decisão monocrática, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020